Tribunal: TJSP
Processo: 2110059-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários de sucumbência – Ausência de pagamento – Penhora no rosto dos autos – Feita anotação sem que qualquer ato expropriatório fosse praticado - Execução que se dá no interesse do credor – Busca de ativos – Possibilidade – Decisão mantida.

Agravo de instrumento não provido.